Tribunal: TJSP
Processo: 3000765-15.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – Celebração de contratos objetivando aquisição de gases e locação de equipamentos – Inadimplemento incontroverso - Rescisão contratual antecipada – Cláusula penal - Abusividade - Honorários de sucumbência fixados por equidade – Admissibilidade - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – Celebração de contratos objetivando aquisição de gases e locação de equipamentos – Inadimplemento incontroverso - Rescisão contratual antecipada – Cláusula penal - Abusividade - Honorários de sucumbência fixados por equidade – Admissibilidade - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000765-15.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., é apelado UNI - COLOR INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ESMALTES CERÂMICOS LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 3000765-15.2013.8.26.0114 - V. 46213
2-g
COMARCA: CAMPINAS 7a V. CÍVEL
APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
APELADO: UNI COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESMALTES CERÂMICOS LTDA
JUIZ (A): CELSO ALVES DE REZENDE
VOTO No 46213
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE GÁS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
COBRANÇA
Celebração de contratos objetivando
aquisição de gases e locação de equipamentos

Inadimplemento incontroverso - Rescisão contratual
antecipada Cláusula penal - Abusividade - Honorários
de sucumbência fixados por equidade Admissibilidade
- Ação parcialmente procedente Recurso parcialmente
provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
633/646 que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c
cobrança, fundada em contrato de fornecimento de gases, locação e
comodato de equipamentos e outras avenças. A apelante assevera, em
suma, a validade da cláusula 6a (multa penal compensatória) pela rescisão
contratual; inaplicabilidade do CDC; incabível a redução da multa moratória
a 2%; legitimidade da multa penal compensatória pelo atraso na devolução
dos equipamentos, sendo descabida sua redução; majoração dos
honorários de sucumbência, que deve ter por referência o valor da causa ou
da condenação (fls. 654/673).
O
recurso
foi
processado,
sem
resposta.
Inicialmente distribuído à c. 26a Câmara de Direito Privado, a qual declinou
da competência em razão da prevenção, nos termos do v. acórdão de fls.
698/703, motivo pelo qual vieram os autos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 3000765-15.2013.8.26.0114 - V. 46213
3-g
Relata a apelante que as partes celebraram
contrato de fornecimento de gases (oxigênio líquido) e locação de
equipamentos para armazenamento do produto, estipulando-se que o prazo
seria, inicialmente por 36 meses, sendo prorrogado por mais 84 meses.
Ocorre que, em 31/01/2012, a apelada passou a inadimplir com sua
obrigação de pagamento dos preços contratados, bem como infringiu a
cláusula de exclusividade, vindo a adquirir o produto de outro fornecedor e
armazená-lo nos tanques e equipamentos locados.
E, restando infrutíferas as tentativas de solução
do impasse, interpôs a presente ação visando à rescisão dos contratos
firmados entre as partes; a condenação da apelada ao pagamento de
R$1.877.750,00 (multa por atraso na retirada dos equipamentos);
R$4.172.008, (referente ao consumo mínimo); R$4.559.957,26 (multa pela
rescisão antecipada); perdas e danos, nos termos da cláusula sexta a serem
apuradas em liquidação de sentença.
Nos termos da r. sentença, a ação foi julgada
parcialmente procedente, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e em
iguais proporções, devendo as partes arcarem com as custas processuais e
honorários advocatícios da adversa, fixados em R$20.000,00.
Restou incontroverso que a rescisão contratual
ocorreu por culpa da apelada, ante ao descumprimento das cláusulas de
consumo mínimo e de exclusividade na aquisição de produtos, reportando-
se as razões recursais exclusivamente a respeito da licitude e
proporcionalidade das multas previstas em contrato.
Com efeito, nos termos dos artigos 421 e 422,
ambos do Código Civil, os contratos em geral devem guardar estrita
observância à autonomia privada, boa-fé objetiva, probidade e função social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 3000765-15.2013.8.26.0114 - V. 46213
4-g
do contrato. Quanto às penalidades a serem imposta em caso de
descumprimento do pacto, estabelece o artigo 413 do CC que “a penalidade
deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo,
tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Ocorre
que,
ainda
que
a
cláusula
penal
compensatória estipulada por vontade das partes seja válida e regular, em
princípio, pode ser revista se sua incidência não atender ao caráter de
proporcionalidade e razoabilidade que a orientam. E, na hipótese dos autos,
o valor da multa penal compensatória corresponde, praticamente, à
totalidade do valor que seria despendido pela apelada com o consumo do
produto, até o término do prazo do contrato, caso este não fosse rescindido
antecipadamente, sem que ofereça qualquer contraprestação.
Manifesta, pois, a abusividade da cláusula 6.1,
parágrafo único, aliás, como bem salientado pelo d. magistrado “essa fórmula
permite a contraprestação do contrato por seu período integral apesar de ter ocorrido
o rompimento que, por óbvio, implica no desfazimento da relação jurídica de pleno
direito por força de cláusula resolutiva, tornando inexigíveis as contraprestações
posteriores à sua implementação”. Neste sentido, confira-se entendimento desta
c. Corte:
“APELAÇÃO COBRANÇA - FORNECIMENTO DE
GASES UTILIZADOS COMO INSUMO PARA A
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA REQUERIDA
INAPLICABILIDADE
DAS
NORMAS
CONSUMERISTAS
-
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE NO QUE TANGE À ESTIPULAÇÃO
DE
CONSUMO
MÍNIMO
MENSAL
DA
MERCADORIA
CABÍVEL
A
COBRANÇA
DE
VALORES A ESTE TÍTULO - INADMISSÍVEL A
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
COMPENSATÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 3000765-15.2013.8.26.0114 - V. 46213
5-g
BASEADA NOS MESMOS NÚMEROS - AUTORA
QUE
JÁ
SE
GARANTIU
CONTRA
O
INADIMPLEMENTO DA RÉ COM A COBRANÇA DO
CONSUMO
MÍNIMO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO1.”
Do mesmo modo, a cláusula 5.1, do anexo (fls.
70), ao estipular que em caso de rescisão a apelada deverá permitir a
imediata retirada dos equipamentos, sob pena de multa equivalente a 10%
do valor de cada equipamento (fls. 271), por dia de atraso, se mostra
exorbitante na medida em que supera o valor da obrigação principal (fls. 64).
Forçosa, pois, sua redução ao patamar do aluguel, conforme determinado
na r. sentença.
Por outro lado, não se tratando de relação de
consumo, mas, sim, de insumo, de rigor a majoração da multa contratual
prevista na cláusula 5.1(fls. 67) para 10%.
Por fim, os honorários de sucumbência, na forma
em que pretendido pela apelante, afigura-se exagerado, confrontando com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, o contido no
art. 85 do CPC, tem por objetivo assegurar remuneração ao defensor de
acordo com o grau de complexidade da causa, bem como o trabalho
realizado, não se prestando ao enriquecimento sem causa. Posto isto, a
excepcionalidade da situação admite a fixação dos honorários advocatícios,
por equidade conforme determinado em primeiro grau (R$20.000,00). A
propósito do tema, confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA
1 Ap. n 1119069-44.2016.8.26.0100, Rel. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28a C., j. em 05/02/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 3000765-15.2013.8.26.0114 - V. 46213
6-g
DE

OBSCURIDADE,

OMISSÃO

OU
CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA. SÚMULA 284/STF. OFENSA AOS ARTS. 38 E
401 DO CPC/73, 136, V, E 141, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CC/16 E ARTS. 212, IV, E 227,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA
HIPÓTESE
DE
EXORBITÂNCIA.
AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
7. A demanda de arbitramento de honorários foi
julgada procedente, fixando-se, no Tribunal de origem,
a quantia devida pela parte demandada em 10% do
valor da execução - demanda originária e ainda em
curso - em que o demandante prestou serviços
advocatícios ao demandado por 11 anos, valor este
que a parte ora agravante considerou exorbitante,
ponderando peculiaridades do caso concreto.
8. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos
princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar
o arbitramento dos honorários advocatícios, sendo
adequado na hipótese a fixação de verba honorária em
valor fixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos
elementos fáticos firmados no v. acórdão recorrido.
9. Agravo interno parcialmente provido”2.
Deste modo, a r. sentença comporta parcial
modificação, tão somente para majorar a multa prevista na cláusula 5.1 (5-
Da Inadimplência - fls. 67), para o patamar de 10%, cuja manutenção, no
mais, pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, inclusive
com relação à sucumbência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AgRg no REsp 1345375 / PR, REl. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j em 13/12/2018.